Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que os agravados Glaidson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Lucas não foram localizados nos endereços indicados. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer os atuais endereços dos agravados individualizados de forma a serem viabilizadas suas intimações. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 36278241 (fl. 255).